Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA OU OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Agravo de instrumento interposto pela sócia executada/agravante, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão (ID 224788847) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722913-80.2021.8.07.0016, que deferiu a instauração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com a consequente inclusão da sócia, ora agravante, no polo passivo.
3. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “No caso em exame, o inadimplemento da ré restou configurado, eis que não pagou o valor devido ao credor, mesmo com inúmeras providências tomadas nesse sentido. Ademais, os documentos juntados aos autos, de modo especial aquele constante no ID 191987921, mostram que a Empresa GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES é a única sócia responsável pela Empresa ré MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA, o que justifica o deferimento do pleito autoral.”
4. Em suas razões recursais, a agravante alega que a insolvência da empresa MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA não foi comprovada, uma vez que não restaram esgotadas as medidas para localização dos bens penhoráveis. Aduz, ainda, não estarem demonstrados os requisitos legais para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do CC, os quais devem ser aplicados apenas em situações extremas. Por fim, alega que a empresa executada possui patrimônio suficiente para a quitação do débito, o que impede o redirecionamento da execução a sócia.
5. Requer o provimento do recurso, para que a decisão de ID 224788847 nos autos do processo de no 0722913-80.2021.8.07.0016, seja anulada/cassada, em relação a ora agravante.
6. Contrarrazões apresentadas no ID 70417426, pelo agravado Severino José Soares Filho, nas quais se pugna pelo desprovimento integral do recurso, com a consequente aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, mediante a análise dos pressupostos legais aplicáveis.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. Segundo o STJ, "(...) em se tratando de vínculo de índole consumerista, (é possível) a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28 e seu § 5o, do CDC)” (STJ. 4a Turma. REsp 1.111.153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/12/2012).
10. Portanto, a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica prescinde da demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sendo suficiente a comprovação da insolvência da pessoa jurídica devedora. Tal entendimento decorre da premissa de que o risco inerente à atividade empresarial não pode ser transferido ao terceiro contratante — no caso, o consumidor (Acórdão 1834480, 07520699320238070000, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 18/3/2024).
11. De acordo com os autos do processo de no 0722913-80.2021.8.07.0016, foram realizadas tentativas de consulta e eventuais bloqueios de bens por meio dos sistemas BACENJUD (ID 143511390) e RENAJUD (ID 143511391), bem como a busca patrimonial via SNIPER (ID 168253138). Diante disso, requereu-se que a executada indicasse quais seriam e onde estariam localizados os bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, pleito que foi deferido (ID 152147029), mas não atendido pela executada MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Tais diligências revelam elementos suficientes para evidenciar a existência de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor.
12. Dessa forma, uma vez constatada a existência de relação de consumo e esgotadas, sem êxito, as diligências cabíveis e razoáveis à localização de bens suficientes para a satisfação do crédito do consumidor, é cabível a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. Nesse contexto, conforme acertada decisão agravada, impõe-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir a sócia, ora agravante, no polo passivo da demanda, viabilizando a efetiva satisfação do crédito objeto da execução.
13. Precedentes: Acórdão 1908712, 0701399-80.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024. Acórdão 1902086, 0701023-94.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.
14. Quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, não há comprovação de conduta dolosa ou desleal que configure alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou qualquer outra hipótese prevista no art. 80 do CPC. A mera existência de versões contraditórias entre as partes não é suficiente para caracterizar a má-fé processual.
V – DISPOSITIVOS
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, que dispõe que “No âmbito dos Juizados Especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento.”
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
§ 5o, do art. 28, do CDC;
Art. 774, V, do CPC;
Art. 80 do CPC;
Súmula 41 da TUJ;
Arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1908712, 0701399-80.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024;
Acórdão 1902086, 0701023-94.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024. STJ. 4a Turma. REsp 1.111.153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/12/2012;
Acórdão 1834480, 07520699320238070000, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 18/3/2024.